Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE JUDICIARIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Breve histórico: De acordo com a inicial o autor ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para que lhe fosse assegurada a sua participação no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/ QPPMC, na forma do edital 21/DGP de 24/01/2018, apesar de ter sido considerado inapto na avaliação psicológica. 1.1. Alegou que foi aprovado nas provas objetivas, subjetivas, e na avaliação médica e biométrica. 1.2. Sustentou, em síntese, que o procedimento adotado pela Administração Pública para a realização do teste psicológico ocorreu de forma ilegal, ante a ausência de critérios objetivos e padronizados em sua aplicação. 1.3. Aduziu que o edital do certame prevê a realização de exame psicotécnico sem indicar os padrões utilizados pela comissão examinadora para aferir a adequação dos candidatos. 1.4. Informou que ajuizou ação mandamental 0702133-84.2019.8.07.0018, mas que o feito foi extinto sem julgamento de mérito, em sede de recurso de apelação, em razão da necessidade de dilação probatória. 1.5. Requereu ainda, que lhe fosse concedido os benefícios da justiça gratuita. 1.6. Decisão proferida determinando que o autor comprovasse documentalmente a sua hipossuficiência; bem como facultando o recolhimento das custas, neste caso, em prejuízo da análise do pedido de gratuidade de justiça. 1.7. Em resposta a parte autora reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 1.8. Sobreveio sentença, na qual o pedido de gratuidade da parte autora foi indeferido. 1.9. O feito foi extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 1.10. O magistrado entendeu que o autor não apresentou documentos aptos a comprovar a sua condição de hipossuficiência, estando assim ausentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo, como ocorre quando a parte não recolhe as custas iniciais.
2. Apelo do autor contra sentença proferida na ação de conhecimento, que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 2.1. O apelante pede a cassação e/ou reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o prosseguimento do feito e o julgamento de mérito. Aduz que demonstrou com a inicial que o autor não exerce nenhuma atividade laboral, se dedicando aos estudos.
3. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.
4. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
5. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
6. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
7. Sentença cassada para assegurar ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, com o regular prosseguimento do feito.
8. Recurso provido.